Tribunal: TJES
Processo: 5019254-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019254-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: T.A. OIL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ATRASO NA CITAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, no âmbito de execução fiscal promovida pelo Município. A parte embargante alegou, em síntese, ocorrência de prescrição pela demora na citação, imputando ao exequente a responsabilidade pela inércia na regularização da petição inicial. Requereu o acolhimento dos embargos, com reconhecimento da prescrição e extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da prescrição da pretensão executiva, à luz do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, diante da alegada demora na citação da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio próprio para rediscussão do mérito da decisão colegiada.

O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de prescrição e fundamentou que a demora na citação decorreu de dificuldades na localização do devedor, com realização de diligências judiciais, inclusive via SISBAJUD, o que justificou a citação por edital.

Diante da atuação diligente do exequente e da justificativa para a demora na citação, concluiu-se pela incidência da Súmula 106 do STJ, afastando-se a tese de prescrição.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada foi reafirmada, tendo sido examinadas todas as alegações relevantes à controvérsia, nos limites exigidos pelo art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A demora na citação por dificuldades na localização do devedor, quando devidamente justificada pelas diligências judiciais realizadas, não configura desídia do exequente e afasta a alegação de prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Não há vício na decisão que, de forma fundamentada, afasta a prescrição com base na atuação diligente da Fazenda Pública, mesmo que o despacho citatório tenha ocorrido após o prazo alegado pela parte executada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
T. A. OIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível no evento nº 15618705, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais (evento nº 16237774), a parte embargante alega em síntese, que: (i) os créditos executados dizem respeito ao período de 28/02/2014 a 30/01/2017, sendo a execução ajuizada em 28/02/2019, mas que a petição inicial apenas foi regularizada em 28/01/2022, com despacho citatório proferido em 16/02/2022, quando já decorrido o prazo prescricional; (ii) a demora na citação foi provocada exclusivamente pela inércia do exequente, que deixou de promover os atos necessários à emenda da inicial, ignorando sucessivas intimações; (iii) o caso não se subsume à hipótese do Enunciado 106 da Súmula do STJ, sendo inaplicável o entendimento sumulado em virtude da ausência de diligência do Município para promover a citação; e que (iv) a manutenção do
decisum
implica violação ao art. 174, § único, I, do CTN, aos arts. 489, § 1º, V, 1.022, I e II, e 1.025 do CPC, culminando com o pedido de provimento do recurso, para que se reconheça a prescrição e se extinga a execução fiscal.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

Fixada tal premissa, verifica-se que restou assentado no v. acórdão ora embargado que a análise dos autos demonstra que a demora na efetivação da citação decorreu da comprovada dificuldade de localização da parte executada, ora agravante, a qual não foi encontrada nos endereços fornecidos e obtidos mediante diligências judiciais, inclusive com a utilização do sistema SISBAJUD, o que ensejou a posterior citação por edital.

Ao contrário do que alega a embargante, há clara fundamentação no sentido de que não se verifica desídia por parte do Município exequente, mas, sim, uma série de tentativas diligentes de localização da parte executada, que resultaram infrutíferas, o que atrai a aplicação da Súmula nº 106, do STJ.

No que concerne à alegada omissão do julgado embargado quanto à análise do art. 174, § único, I, do Código Tributário Nacional, percebe-se que, nos termos do v. acórdão, concluiu-se que mesmo que o despacho citatório tenha sido proferido em data posterior àquela pretendida pela agravante como marco interruptivo, tal lapso não compromete a exigibilidade do crédito executado, porquanto devidamente justificado nos autos o tempo despendido para localização do devedor.

De igual modo, não se observa obscuridade ou contradição na fundamentação expendida no voto condutor, que analisou com clareza os aspectos fáticos e jurídicos da controvérsia, rejeitando expressamente a tese de prescrição invocada pela parte agravante.

Assim, constata-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do decisum deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O genuíno propósito do embargante não é sanar omissão ou contradição, e sim rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração. 2. Recurso desprovido. (Data: 24/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5007180-17.2022.8.08.0000, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5010266-93.2022.8.08.0000, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003350-43.2022.8.08.0000, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.